Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733714-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: Z. B. D. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714894-68.2024.8.07.0020, determinou o levantamento de valores bloqueados. Despacho de ID 75905365 intimando o agravante sobre provável não conhecimento do recurso por falta de interesse, tendo o agravante peticionado no ID 76140052. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A parte interpôs o presente Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão agravada para indeferir a liberação dos valores bloqueados. Transcrevo o pedido feito: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar, de imediato, os efeitos da decisão de ID no 243715363, impedindo-se o levantamento da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) até o julgamento final do presente recurso; (...) c) Ao final, o provimento integral do presente recurso, para que seja revogada a decisão agravada e indeferida, de forma definitiva, a liberação da quantia em favor da parte autora, reconhecendo-se o cumprimento integral da obrigação de fazer pela agravante e a inexistência de débito a justificar qualquer pagamento; Ela agravada da decisão que autorizou a liberação dos valores bloqueados, que foi proferida no dia 23 de julho. Transcrevo-a: Verifico que transcorreu o prazo para a parte autora apresentar réplica. No mais, há petições nos autos que carecem de exame imediato por parte deste Juízo o que deve ser feito antes do saneamento do feito. Verifico que o Agravo de Instrumento interposto pela parte ré (Pje 0714222-86.2025.8.07.0000) foi analisado e em sede de tutela provisória de urgência foi reconhecido excesso no bloqueio SISBAJUD, tendo o Exmo Sr. Des. Romulo de Araujo Mendes, entre outras determinações, proferido a seguinte ordem (ID 232758495): Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de tutela provisória recursal para determinar que o valor a ser liberado à autora seja limitado, no presente momento processual, a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Na sequência, a parte UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL compareceu ao processo e depositou a quantia de R$ 31.356,36 (ID 233006519), o que fez em substituição aos valores bloqueados em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, cuja liberação foi reiterada aos IDs. 233999815 e 240755023. É o breve relatório. DECIDO. O pedido de IDs. 233999815 e 240755023 deve ser acolhido. Conforme reconhecido em sede agravo, a parte UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA tem legitimidade para figurar no presente processo, senão confira-se a manifestação do Des. Rômulo de Araujo Mendes: No caso em tela, observa-se, em análise dos documentos presentes nos autos de origem, em especial os que constam dos IDs 204246257 e 219745838, que de fato o contrato de plano de saúde discutido nos presentes autos foi celebrado com a agravante, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Assim, necessário reconhecer a legitimidade passiva da Unimed Nacional, por ser a titular da relação jurídica que é objeto de discussão nos presentes autos, opondo-se à pretensão da autora, e consequentemente também a sua legitimidade recursal. (ID 233413036 – Pág. 4/11). Destarte, considerando que já apresentou contestação e que seu recurso foi admitido em sede recursal, revogo parte da decisão de ID 229503477 que indeferiu a alteração do polo passivo e defiro a retificação para inclusão de UNIMED NACIONAL em substituição UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED. E, ante o depósito voluntário realizado nos autos por quem tem legitimidade passiva reconhecida, não há óbice que seja realizado a liberação dos valores bloqueados na conta da ALLCARE em substituição ao depósito realizado ao ID 233006519, haja vista a duplicidade de valores depositados em Juízo. Ante o exposto: a) INCLUA-SE UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL no polo passivo em substituição a UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED (procuração ao ID 207871975). b) Promova-se a expedição de alvará dos valores bloqueados pelo SISBAJUD ID 220870423 (R$ 31.356,36) para ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA, o que poderá ser substituído por transferência eletrônica caso apresentados os dados da conta bancária. c) Promova-se a liberação do valor de R$ R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para a parte autora, conforme determinado em sede recursal, cujos valores deverão ser retirados do depósito de ID 233006519. Valores deverão ser transferidos para Agência: 0001 - Banco 0260 – Nu Pagamentos S.A - Conta: 87862224-1 - Chave Pix 03504052120. Após, dê-se vista ao Ministério Público, conforme determinado ao ID 229503477. Retornem conclusos para saneamento do feito. (destaques no original). Entretanto, analisando-se os autos na origem, observa-se que e que no dia 30 de julho foi feito o pix transferindo os valores. E que o presente recurso foi interposto somente no dia 14 de agosto, ou seja, 15 dias depois da liberação dos valores. Assim, clara a inexistência de interesse de agir do agravante. Colaciono lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sobre o assunto: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem “necessidade” quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da “necessidade”, exige-se a “adequação”. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (in, Manual do processo de conhecimento. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p. 68) No caso dos autos o presente recurso não tem utilidade, pois impossível impedir a liberação de um valor que já foi liberado antes da interposição do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025 18:06:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador